Tribunal: STF
Processo: Rcl 60369
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Chevron Oronite Brasil Ltda. alega ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 5006369-57.2019.4.03.6104, aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.258.934 (Tema 1.085).



    Afirma originar-se a decisão reclamada de mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver declarada a não incidência da taxa SISCOMEX com valor majorado por meio da Portaria MF nº 257/11. Aponta terem as instâncias de origem acolhido o pedido, declarando inconstitucional o referido ato infralegal, com a adoção do INPC como índice de correção monetária no período de 1º de janeiro de 1999 a 30 de abril de 2011.



    Narra ter interposto recurso extraordinário em que sustenta a incidência da taxa SISCOMEX nos moldes anteriores à edição da Portaria MF nº 257/11. Relata ter o órgão reclamado negado trânsito a seu apelo extremo sob o fundamento de que o INPC também fora adotado no precedente que dera origem ao Tema 1.085 da Repercussão Geral, o qual fora mantido pelo Supremo Tribunal Federal.   



    Sustenta equívoco na interpretação da tese invocada, na medida em que o STF não teria determinado a aplicação da variação do INPC como critério de atualização da Taxa SISCOMEX em substituição à Portaria MF nº 257/11, mas tão somente definido que caberia ao Poder Executivo atualizar os valores da exação com base em índices oficiais.  



    Pede a cassação da decisão reclamada, com a consequente determinação de envio a esta Corte do recurso extraordinário obstado.  



    É o relatório.  



    2. Não assiste razão ao reclamante.  



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)  



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.  



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmadas essas premissas, paço à apreciação do caso.



    Firmou-se a seguinte tese na apreciação do Tema 1.085:  



    A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária.



    A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante assim justificou a incidência ao caso do aludido tema de repercussão geral:  



 



    O Supremo Tribunal, no julgamento do RE 1258934 (sistemática da repercussão geral - Tema 1085), reafirmou a jurisprudência daquela Corte em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (RE 1258934 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020) - (destaque nosso) 



    Impende consignar que o índice de correção monetária fixado na decisão recorrida (INPC – percentual de 131,60% entre janeiro de 1999 e abril de 2011) é o mesmo que foi estabelecido no precedente que deu origem ao RE 1.258.934 (tema 1085 da repercussão geral) e que foi mantido pelo STF nesta decisão paradigmática. 



    Não identifico divergência entre as razões do ato reclamado e o paradigma ora invocado. O Supremo Tribunal Federal assentou a licitude da fixação, pelo Poder Executivo, dos valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. Dessa compreensão não se afastou o tribunal reclamado.



    A menção à circunstância de ter sido o INPC o índice oficial de correção monetária adotado em decisão confirmada pelo STF no julgamento do RE 1.258.934 constitui mero argumento de passagem. Não extraio do ato reclamado a afirmação de que o INPC teria de ser, necessariamente, o indexador adotado em casos similares ao apreciado no Tema 1.085.     



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 1.085 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta Corte.  



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente